Tribunal: STF
Processo: RE 1372567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO: CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO RECONHECIMENTO NO JULGAMENTO DA ADI N. 4.876. EFEITOS JURÍDICOS DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG:



    “Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas pela parte recorrente. (…)



    É notório que se trata de legislação que efetivou vários servidores da área da educação em Minas Gerais sem o devido concurso público, e que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob a alegação de violação à determinação constitucional da necessária aprovação em concurso para ingresso nos quadros do serviço público. 



    Assim, em revisão ao entendimento anterior desta Magistrada, não há como ser deferido o pagamento de férias-prêmio à parte recorrente, que foi efetivada nos termos da Lei Complementar n. 100/2007, cuja inconstitucionalidade foi declarada posteriormente, quando do julgamento da ADI nº 4876/DF. 



    Assim, uma vez reconhecida a nulidade da relação jurídico-administrativa entre a autora e o Estado de Minas Gerais, haja vista o vício decorrente do desvirtuamento da designação realizada em caráter temporário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, não há que se falar em contagem do tempo de serviço prestado a 'título precário' para fins de concessão de férias-prêmio - benefício próprio dos servidores estatutários/efetivos, e que não integra o rol dos direitos sociais” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    2. A recorrente alega contrariados o § 6º do art. 36 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Assinala “extrai(r)-se do § 4º, do art. 31, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que as férias-prêmio serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública. Acrescenta ainda que, posteriormente, por meio do artigo 117 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 57, modificou-se o regramento acima, vedando a conversão das férias-prêmio em espécie após 29/02/2004. (…) Nesse sentido, não tem razão o Estado no ponto em que alega ser a função pública exclusivamente desempenhada pelo servidor detentor de estabilidade ou de função comissionada, pois seria restringir o alcance constitucional da expressão função pública, que é mais abrangente. Com efeito, a expressão ‘função pública’, no contexto do art. 31, § 4º, da CEMG, ao contrário da previsão do art. 23 da CEMG, não se destina tão somente àqueles servidores ocupantes de cargo efetivo, mas se aplica aos que desempenham função pública, na forma da Lei, como é o caso do regime da designação (Lei Estadual n.º 10.254/90, art. 10). (…)



    Logo, imperioso concluir pelo direito do recorrente ao recebimento das férias-prêmio em pecúnia, tendo em vista que não pode gozá-las devido ao seu desligamento, não havendo em se falar em requerimento administrativo, pois tudo dependia da discricionariedade do recorrido” (fls. 5-6, e-doc. 13). 



    Pede “seja dado provimento para reformar acórdão atacado para que seja o recorrido condenado a pagar à recorrente os valores referentes às férias-prêmio adquiridas e não gozadas, com os juros legais e correção monetária” (fl. 7, e-doc. 13).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para “declara[r] a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais”:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2014).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:



    “(…) em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, e, quanto à questão de ordem formulada pela Advocacia Geral da União, declarar que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS - o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG - no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (DJe 18.8.2015).



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem afirmou que, “não há como ser deferido o pagamento de férias-prêmio à parte recorrente, que foi efetivada nos termos da Lei Complementar n. 100/2007, cuja inconstitucionalidade foi declarada posteriormente, quando do julgamento da ADI nº 4876/DF ”. Concluiu nesse sentido pelos seguintes fundamentos:



    “Assim, uma vez reconhecida a nulidade da relação jurídico-administrativa entre a autora e o Estado de Minas Gerais, haja vista o vício decorrente do desvirtuamento da designação realizada em caráter temporário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, não há que se falar em contagem do tempo de serviço prestado a 'título precário' para fins de concessão de férias-prêmio - benefício próprio dos servidores estatutários/efetivos, e que não integra o rol dos direitos sociais” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Diferente do alegado pela recorrente, embora tenha havido a modulação dos efeitos da decisão para evitar prejuízos à prestação e à continuidade dos serviços públicos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 não se reconheceu o direito ao recebimento em pecúnia das férias-prêmio. Declarou-se a inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais, pela qual foram efetivados servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público.



    5. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da vinculação à Administração Pública exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Constituição de Minas Gerais, Lei Complementar estadual n. 100/2007 e Lei estadual n. 10.254/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.854-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.662-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.105-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora